Tribunal: STF
Processo: HC 263337
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.036.057/SC. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] no caso em exame, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta delituosa e o risco à ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, visto que foram localizadas drogas diversas (34 gramas de maconha, 7 gramas de cocaína, 5 gramas de crack), já fracionadas em diversas porções, bem como apreendido numerário da ordem R$ 255,00, em notas fracionadas, o que, em sede de juízo de cognição não exauriente, indica a comercialização dos entorpecentes. Logo, todo o contexto fático eleva o desvalor das condutas e potencializa a gravidade do cenário apresentado a exame. A materialidade delitiva está denotada pelo laudo de resultado positivo para substância entorpecente e pelo auto de exibição e apreensão, bem como os indícios de autoria exsurgem dos depoimentos dos policiais militares. Além do que, não é a apenas a quantidade não exorbitante de droga o elemento a resultar na soltura automática. Não se pode olvidar que se tratam de drogas diversas, supostamente, encontradas em poder do paciente, o qual já tinha anotação por prática de delito anterior no sistema de justiça criminal. 



    O periculum in mora está associado ao risco da reiteração delitiva, ante a informação apontada nos autos no sentido de que o paciente conta com condenação anterior e teria voltado a delinquir, ao menos em sede de juízo de cognição não exauriente, no período em que ainda cumpria pena; o que, conjugado a toda a conjuntura exposta, revela a imprescindibilidade da prisão em voga. Além disto, o ‘periculum libertatis’ resta evidenciado no fato de que, no momento da abordagem, o paciente tentou empreender fuga, o que, em princípio, indica sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Neste cenário, considerando que a segregação cautelar se justifica, eis que demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal, mister concluir que o acórdão guerreado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a saber:



    [...]



    Por fim, cumpre assentar que o feito apresenta tramitação regular, eis que, conforme informações de fls. 230/242, há audiência aprazada para data próxima, qual seja, dia 23/10/2025, às 14h. 



    Ante todo o quadro fático-jurídico processual explanado, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para o decreto prisional em comento, não existe constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Por tais razões, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer-se a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente